Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711864-56.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: RICARDO DE PINHO RIBEIRO D E S P A C H O Mediante a peça de ID 35311660 o recorrente oferta razões de agravo interno, com vistas a obter a reconsideração da decisão proferida pelo eminente Relator originário ou o processamento do respectivo recurso. Os autos vieram conclusos a este Gabinete, diante do usufruto de férias pelo Exmo. Des. Eustáquio de Castro, conforme certidão de ID 35419473. Verifico que a medida de urgência vindicada no agravo de instrumento já foi objeto de apreciação pelo Relator que recebeu os autos por meio de distribuição (ID 34594942) e não vislumbro razões para acolher o pleito de reconsideração agora formulado. Assim, intime-se a parte contrária acerca do agravo interno e, oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator originário. Brasília, 20 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador